Tribunal: TJPA
Processo: 0802745-84.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802745-84.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ROSINALDO FERREIRA VEIGA

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO FORO DE BRASIL NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 157, §2º-A, I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. NULIDADE DECLARADA PELO JUÍZO SINGULAR. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. TESE RECHAÇADA. DECISÃO SUCINTA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Queda-se prejudicado o argumento defensivo de nulidade da certidão de trânsito em julgado, porquanto atendida a pretensão almejada em decisão ulterior do Juízo
a quo
, que anula todos os atos praticados após intimação da sentença condenatória do réu.

2. Da leitura do
modus operandi
da conduta ilícita, tem-se, pois, justificada a indispensabilidade de ser mantido o paciente em cárcere à bem da ordem pública, diante da sua periculosidade concreta à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação perpetrada com emprego de arma de fogo.

3. Lado outro, insta consignar que
, in casu,
o paciente permaneceu cautelarmente custodiado durante a tramitação do processo. Desse modo, seria um contrassenso afirmar que o ora acusado, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida, principalmente, porque patentes, na hipótese, os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de doze a dezoito de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 18 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de liminar impetrado em favor de
ROSINALDO FERREIRA VEIGA
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Brasil Novo/PA, no que tange ao Processo de Origem n.º 0800122-96.2020.8.14.0071.

Consta da impetração que o Paciente encontra-se constrito de sua liberdade desde 17/07/2020. Alega que, em 1º/03/2021 foi proferida sentença penal condenatória, que lhe irrogou a reprimenda corporal de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso no tipo penal disposto no art. 157, § 2º - A, I, do Código Penal Brasileiro, oportunidade na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade.

Alega, inicialmente, ausência de fundamentação no tocante à manutenção da medida segregacionista pelo édito condenatório, uma vez que não configurados os pressupostos elencados no art. 312, do CPP. Salienta que o
decisum
vergastado apresenta mácula em sua fundamentação, genérica e inidônea.

Argumenta, outrossim, que, uma vez interposto recurso de apelação pela defesa, na forma autorizada pelo Provimento 001/2015-CJCI/TJPA, houve indevida certificação de trânsito em julgado da sentença de 1º grau.

Clama pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja expedido o competente Alvará de Soltura em favor do coacto; bem como, para que seja anulada a certidão de trânsito em julgado constante dos autos de origem, ordenando-se à d. autoridade coatora a observância do inserto na Normativa interna (artigo 5º e ss.), o recolhimento da comunicação a Justiça Eleitoral e exclusão do nome do Paciente do “rol dos culpados”.

No mérito, roga pela concessão definitiva do
mandamus
.

Em Decisão Interlocutória de ID 8475684, indeferi a tutela emergencial almejada.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim explana (ID 8506164):

“Os autos foram sentenciados no dia 11/03/2021, sendo julgado procedente a pretensão punitiva para condenar o paciente à pena de 09 anos e 02 meses de reclusão e multa de 311 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º-A, I do Código Penal.

O juízo sentenciante justificou a manutenção da prisão preventiva do paciente em virtude da presença dos pressupostos autorizadores.

O paciente foi intimado da sentença condenatória conforme certidão de ID 24420853, dos autos de origem. O defensor dativo do paciente foi intimado pessoalmente da sentença (ID 25433115).

A sentença transitou em julgado, conforme certidão de ID 25984233, sendo expedida a Guia de Recolhimento Definitiva.

Os autos foram remetidos para o juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA, responsável pela execução penal.

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

O paciente se encontra preso a título definitivo, em razão do cumprimento de pena privativa de liberdade.

ANTECEDENTES CRIMINAIS: O Paciente responde além do processo de origem por outros processos, a saber: nº 0013699-18.2019.8.14.0005; 0013600-48.2019.8.14.0005 e 00483-92.2016.8.14.0005, todos em trâmite na comarca de Altamira/PA.

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: O paciente se encontra preso em cumprimento de pena restritiva e liberdade, sendo preso em flagrante no dia 18/07/2020.

FASE DO PROCESSO: Em regime de cumprimento de pena privativa de liberdade.”

Remetidos o
writ
ao parecer do Órgão Ministerial, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se nos seguintes termos (ID 8662347):

“(...) imperioso, diante dos documentos juntados (ID: 8439512, p. 2-4) seja informado pelo juízo a quo se após o paciente intimado da decisão condenatória (proc. N° 0800122-96.2020.8.14.0071) e ter declarado, como certificado pelo Oficial de Just iça, interesse em recorrer, sob o patrocínio da Defensor ia Pública, esta fora regularmente intimada, antes do trânsito em julgado. Requer -se seja diligenciado para os esclarecimentos que se fazem necessários, destarte, potencializando os princípios da economia processual e do devido processo legal. Acolhida, retornem para exarar manifestação.”

Em novas informações (ID 8735723), o Magistrado primevo esclarece que
“o réu foi intimado da decisão condenatória conforme certidão de ID 24420853.”

Em seu judicioso parecer, a Procuradora de Justiça ao norte referida, opina pela parcial concessão da ordem, a fim de que se declare a nulidade da certidão de trânsito em julgado.

É o relatório.

VOTO

Pugna o impetrante, uma vez interposto recurso de apelação pela defesa, pela declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado constante dos autos de origem, ordenando-se à autoridade coatora a observância do inserto no Provimento 001/2015-CJCI/TJPA - que disciplina a expedição de Termo de Apelação, sobre a Sentença Penal Condenatória, bem como trâmite para razões do recurso; o recolhimento da comunicação a Justiça Eleitoral; bem como a exclusão do nome do Paciente do “rol dos culpados”.

Inobstante, a partir de consulta efetuada à tramitação do Processo de 1º Grau, extrai-se que, em Decisão datada de 25/03/2022 (ID 55433236), posterior, portanto, à presente impetração, o Magistrado singular chamou o feito à ordem e anulou todos os atos praticados após intimação da sentença condenatória do réu,
in verbis
:

“DECISÃO

Analisando os autos, verifico que o réu foi intimado da sentença condenatória, conforme certidão de ID 24420853.

Todavia, o réu era patrocinado por advogado dativo, Bel. José Carlos Jorge Melém, OAB/PA 43, que foi intimado da sentença, ID 25433115, e não interpôs recurso.

Desta forma, necessário chamar o feito à ordem e anular todos os atos praticados após a intimação da sentença condenatória do réu, haja vista o direito individual que lhe assiste, de recorrer independentemente da defesa técnica.

Isto porto, remeta-se os autos à Defensoria Pública, Diretoria do Interior, para apresentar as razões de apelo, no prazo de lei. Em seguida, vista ao Ministério Público para contrarrazões.

Expeça-se guia provisória de execução e façam as devidas comunicações ao órgãos competentes.

Apresentadas as razões pelas partes e certificado o necessário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará.

P.I.C.

Brasil Novo/PA, 25 de março de 2022.

VINICIUS PACHECO DE ARAÚJO

Juiz de Direito”

Nesse contexto, queda-se esvaziado o argumento defensivo exposto no presente remédio heroico, porquanto atendida a pretensão almejada. Prejudicada, portanto, a ordem nesse ponto.

No mais, o argumento motivador do presente
mandamus
reside no constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente em razão da
ausência de fundamentação idônea na decisão emanada do Juízo impetrado, que,
ao prolatar sentença penal condenatória,
negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, mantendo a custódia preventiva do mesmo, imposta ao longo da instrução processual.

Da análise dos autos, todavia, observa-se que a tese
não

merece prosperar
.

De certo, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo coator manteve a custódia cautelar do paciente ancorado na seguinte motivação:

“Os condenados à pena de reclusão em regime fechado deverão cumprir a pena em cela individual dentro da penitenciária, consoante o art. 87 e 88 da lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal – LEP).

O art. 102 da LEP disciplina que os presos provisórios deverão ser recolhidos na cadeia pública, ou seja, em enclausuramento pleno, sendo medida compatível com regime fechado.

No julgamento do RHC 134829, julgado em 28/03/2017, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

O réu está atualmente preso por força de prisão preventiva e a presente sentença o condenou a uma pena cujo início de cumprimento será em regime fechado. Infere-se, que o réu demonstra ter periculosidade acentuada, pois cometera roubo majorado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, fazendo-se, portanto, necessária a segregação de caráter preventivo, sob pena de ser abalada ainda mais à ordem pública.

Deste modo, em razão da presença dos pressupostos da prisão preventiva, em especial a necessidade da garantia da ordem pública em razão da ausência da situação fático-jurídica do condenado, mantenho a prisão preventiva já decretada.”

Verifica-se, portanto, que, na hipótese, o r.
decisum,
apesar de

sucinto,

traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria
risco à ordem pública
, notadamente por considerar o grau de
periculosidade do agente
, evidenciada nos autos, em face da
gravidade do delito
de roubo praticado, mediante emprego de arma de fogo.

Conforme narra a peça denunciativa:

“Consta da peça informativa inclusa que, no dia 17 de julho de 2020, por volta das 21h00min, na Avenida Perimetral Sul, 797, Centro de Brasil Novo/PA, o acusado, mediante grave ameaça provocada por 01 REVOLVER CALIBRE 38, subtraiu a quantia de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), 01 MOTOCICLETA BIZ, COR BRANCA, 01 APARELHO CELULAR LG, MODELO K8, 01 APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG J 5 PRIME e 01 CAIXA DE JÓIAS CONTENDO BRINCOS E ANEIS, das vítimas DANNYLO WORLAN BARACHO SILVA, LUCINEIDE RODRIGUES BARACHO e MANOEL RODRIGUES BARACHO NETO.

Ainda, expôs a vida de sua enteada GRAZIELY PEIXOTO UCHOA (nascida em 04.01.2009) a perigo ao empreender fuga da polícia na motocicleta subtraída.

Conforme apurado, DANNYLO WORLAN estava deitado em uma rede na sua casa, quando foi surpreendido pelo acusado que de imediato passou a apontar a arma na cabeça da vítima. Destarte, ROSINALDO roubou o celular LG, modelo K8 de DANNYLO, e usando o referido ofendido como escudo, sem retirar a arma de sua cabeça em nenhum instante, seguiu para o interior da residência.

Ato contínuo, passou a exigir joias das vítimas LUCINEIDE e MANOEL, tendo eles entregado a caixa com joias. Diante do nervosismo e querendo se livrar da ameaça de morte, o ofendido MANOEL ofereceu a quantia de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais) para o acusado ir embora.

Contudo, ao visualizar 01 CELULAR DA MARCA SAMSUNG J 5 PRIME e 01 chave de motocicleta em cima de uma mesa, o acusado subtraiu o aparelho telefônico e exigiu que as vítimas falassem onde estava a motocicleta.

Então, as vítimas apontaram o veículo e o acusado evadiu-se do local pilotando a motocicleta e levando todos os itens acima descritos.

A companheira do acusado, ROSINARIA PEIXOTO, declarou, à fl. 11, que na noite do dia 17 de julho, ROSINALDO pediu para que ela e sua filha o esperassem na praça, ao que ele saiu caminhando, carregando uma sacola.

Segundo ROSINARA, o acusado retornou momentos depois em uma motocicleta HONDA BIZ BRANCA completamente apressado, dizendo: “BORA RÁPIDO, BORA RÁPIDO, VAMO, VAMO” (textuais), e entregou a quantia de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinco reais) para ROSINARA guardar, esta que deu o dinheiro para sua filha esconder, instante em que todos saíram rumo à Altamira.

A Polícia Militar foi acionada e empreendeu diligências para identificação do acusado, tendo encontrado o referido na Rodovia Transamazônica, sentido Altamira, juntamente com sua companheira e enteada, portando todos os objetos do roubo e a arma utilizada no crime, bem como, um papelote de substância entorpecente aparentando ser maconha.”

Da leitura do
modus operandi
da conduta ilícita, tem-se, pois, justificada
a indispensabilidade de ser mantido o paciente em cárcere a bem da ordem pública
, diante da sua periculosidade concreta à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação perpetrada
.

Insta consignar que
, in casu,
o paciente
permaneceu cautelarmente custodiado durante a tramitação do processo.
Desse modo, seria um contrassenso afirmar que o ora acusado, antes de ser condenado em primeira instância, deveria permanecer preso e que, após a condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial FECHADO, sem direito à substituição ou suspensão da reprimenda carcerária, deva ter a liberdade de locomoção restabelecida, principalmente, porque patentes, na hipótese, os
requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Desse modo,
não vindo ao presente feito quaisquer provas que demostrem a alteração na situação fática do paciente, que levou ao decreto da medida extrema e à sua permanência no cárcere ao longo de toda a instrução processual,
incabível o pleito para recorrer em liberdade.

Nesta senda de raciocínio, segue entendimento consolidado nesta Seção de Direito Penal:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU AO PACIENTE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENSEJOU A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A decisão que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, embora sucinta, apresenta fundamentação idônea e encontra-se imune de reforma, vez que o magistrado a quo consignou que permanecem presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, não havendo nenhuma mudança fática que pudesse ensejar sua concessão. 2. O direito de o réu apelar em liberdade sofre mitigações, em especial, nos casos em que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, ainda mais quando já proferida sentença penal condenatória, como foi o caso dos autos.
3. Não houve qualquer alteração no conjunto fático que autorizasse o magistrado de primeiro grau a revogar a prisão preventiva do paciente, haja vista que ainda persistiam os motivos que determinaram sua custódia cautelar.

4. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar.

5. Demonstrada a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, não há violação ao princípio da presunção da inocência.

6. Encontra-se superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que a remessa dos autos para este tribunal para a análise do recurso, depende da manifestação do Parquet e do custos legis para que este seja remetido à julgamento.

7. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública. 8. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÃNIME
(3277890, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-06-30, Publicado em 2020-07-05)”

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PACIENTE QUE DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMANECEU PRESO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.
A validade da segregação cautelar está condicionada a observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
“Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. (Processo HC 440615/MS HABEAS CORPUS 2018/0057332-8 Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK Data da Publicação/Fonte DJe 22/05/2019)”.

3.
É pacifico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

4.
Ordem Denegada.

(3084891, 3084891, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-12, Publicado em 2020-05-18)

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se que os fundamentos contidos na referida decisão são
idôneos
e
coerentes
para rebater os argumentos de suposta ilegalidade ou constrangimento ilegal da prisão, não se vislumbrando coação ilegal que possa ser sanada pela via do presente
writ.

Ante o exposto, denego a ordem impetrada, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/04/2022